Tribunal: TJDFT
Processo: 0748929-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748929-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Filadelfo dos Reis Dias Agravado: Ayres Britto Sociedade de Advogados Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Filadelfo dos Reis Dias (Id. 53987184) contra a decisão deste Relator (Id. 53593615) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator